Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI BERNARDES HONG TECNOLOGIA EM ELETRONICOS AGRAVADO: CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magali Bernardes Hong Tecnologia em Eletrônicos contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 205184539 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Conservation International do Brasil em seu desfavor, processo n. 0722508-21.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Irresignada, a executada interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 62133518), a executada/agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aduzindo, em resumo, ter comprovado sua hipossuficiência financeira por meio dos elementos de informação coligados aos autos, que justificaram, aliás, a constituição da Defensoria Pública do Distrito Federal como sua representante processual. Afirma cumprir ao sistema de justiça do Distrito Federal, que inclui a Defensoria Pública e o TJDFT, agir em observância aos postulados da boa-fé e da cooperação, mormente no que diz respeito à gratuidade de justiça. Indica ser necessário observar o disposto na Nota Técnica no 11/2023 do CIJDFT, na qual foi sugerida a adoção dos critérios previstos na Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da hipossuficiência das pessoas jurídicas. Entende possível conceder gratuidade de justiça à parte tão somente por estar assistida pela Defensoria Pública, a qual promove a análise detalhada dos critérios objetivos em questão. Acrescenta também ter demonstrado, documentalmente, nos autos, sua condição de vulnerabilidade econômica. Reputa preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora interposto, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque a Agravante é hipossuficiente e o objeto do recurso é sobre esta situação; b) Liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se à Agravante a gratuidade de justiça, pois presentes os requisitos legais, comunicando-se esta decisão ao juízo de 1° grau; c) A intimação/citação da Agravada, para querendo se manifestar no feito; Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ao Id 62305279, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante opôs embargos de declaração (Id 62873739), rejeitados por esta Relatoria ao Id 62970312. A recorrente, então, interpôs agravo interno (Id 63441105), ao qual foi negado provimento por esta c. 1a Turma Cível (Id 67020565). Preparo recolhido aos Ids 68196146 e 68196147. Recurso admitido (Id 68460819). Em contrarrazões, a parte agravada pleiteia o não provimento do recurso (Id 70175795). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque prejudicado. Explico. Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a decisão do juízo de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ela pleiteados. Interposto o recurso de agravo de instrumento sem a correspondente guia de preparo, em razão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão da gratuidade, esta Relatoria indeferiu o pedido da recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, requisito de admissibilidade do recurso. Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração e, após a rejeição dos aclaratórios, interpôs agravo interno. A matéria sobre a concessão da gratuidade, então, foi levada ao colegiado da c. 1a Turma Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão desta Relatoria, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal (Id 67020565). Trago à colação a ementa do referido julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENESSE INDEFERIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DESAUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 3. Na hipótese, a agravante, sociedade microempresária, está sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, embora a Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) sugira a adoção dos requisitos estabelecidos em ato normativo de referida instituição como critérios objetivos para aferição da hipossuficiência econômica das pessoas jurídicas, isso não impede que o órgão julgador perquira a efetiva impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, porque assim autorizado pela ordem jurídica vigente. 4. Caso concreto em que as inconsistências verificadas nos formulários apresentados com o intento de ser assistida pela Defensoria Pública, a intensa movimentação na conta bancária da agravante e a aquisição de um veículo de luxo por ela reforçam a conclusão a que chegou o juízo a quo de que não restou demonstrada a insuficiência financeira da executada para o pagamento das despesas processuais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1950217, 0730978-10.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Diante do cenário acima delineado, tenho por prejudicado o presente agravo de instrumento, porquanto a matéria acerca da concessão da gratuidade de justiça à recorrente já foi analisada pela c. 1a Turma Cível quando da análise do agravo interno por ela interposto. Desnecessária, portanto, uma nova submissão à c. 1a Turma Cível do tema relativo à concessão da gratuidade de justiça à agravante, único pedido recursal de mérito, uma vez que o colegiado já se manifestou sobre a matéria em oportunidade anterior. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 24 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora